Tribunal: TJES
Processo: 5000977-67.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000977-67.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CESCONETTO SOBRINHO e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000977-67.2024.8.08.0065

ORIGEM: Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTE: JOSE CESCONETTO SOBRINHO, DEJANIRA DAL BO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., JOSE CESCONETTO SOBRINHO, DEJANIRA DAL BO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte autora, ora recorrente, eis que demonstrada hipossuficiência.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCARGA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.

(1). A parte autora ingressou com a presente ação, pretendendo a condenação da requerida EDP pelos danos materiais e morais, tendo em vista descarga elétrica que recaiu sobre sua propriedade, e queimou uma bomba de irrigação causando-lhe prejuízos materiais e morais.

(2). Trata-se de 02 Recursos Inominados interpostos pelas partes, em face de sentença que condenou a requerida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, e CONDENA-SE à requerida, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao pagamento dos danos materiais ocasionados ao autor, no total de R$ 6.604,00 (seis mil, seiscentos e quatro reais), devidamente corrigidos na forma prevista pela Súmula 54 do Egrégio S.T.J. (“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código Civil.”

(3) Em sede recursal, a parte autora pretende reforma da sentença, no ponto em que o juízo a quo julgou improcedente o pedido de danos morais, enquanto a requerida, alega preliminar de incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia, e no mérito, a inocorrência da descarga elétrica e do ato ilícito devido ao mau uso, e consequentemente do dever de indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos.

(4). Da análise dos autos, restou evidenciado que a bomba de irrigação foi danificada em razão de oscilação de energia que causou superaquecimento acima da tolerância, conforme laudo técnico em ID 16534825, o que caracteriza falha na prestação dos serviços, de modo a denotar a abusividade da conduta da concessionária.

(5). Dessa forma, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à responsabilidade civil, pois ausente quaisquer excludente do nexo de causalidade,

evidenciando a falha na prestação do serviço pela concessionária ré, que responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, de modo a impor o dever de indenizar a parte requerente, seja de cunho material e moral.

(6) No que tange aos danos morais, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual e a falha na prestação dos serviços. Entendo que a sentença deve ser reformada para condenar a requerida aos danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido,
não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços,
estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso da requerida EDP, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da parte autora, para reformar a sentença e condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital. manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem custas ou honorários à parte autora, ante o provimento parcial do recurso. Condeno a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)